Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713643-20.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDA: ANA MARIA DE CASTRO LESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. AGIOTAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. ARTIGO 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, §2°, DO CPC. 1. A lei não proíbe o contrato de empréstimo com garantia entre particulares, desde que respeitados os juros legais. 2. A prática de mútuo feneratício com cobrança de juros abusivos - agiotagem – devidamente demonstrada, implica no ajuste do contrato, nos moldes do que estabelece a Medida Provisória n. 2.172-32/2001. 3. O benefício de ordem aplica-se tão somente à fiança e não ao aval. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC. 5. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa pela sentença mostrou-se adequado e proporcional à complexidade da demanda. 5.1. Acolher o pedido de fixação em 10% do valor da causa resultaria em honorários no valor de R$ 48.905,68 (quarenta e oito mil, novecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), sem considerar o acréscimo de juros de mora e de correção monetária. 6. No contexto dos autos, a fixação dos honorários realizada na origem se mostra adequada e proporcional aos elementos do caso concreto, nos termos do art. 85, §2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC. 7. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu. O recorrente alega que a recorrida não possui autorização perante o Banco Central para realizar contrato de mútuo, nem financiamentos, muito menos com os valores ilegais e abusivos que estão sendo cobrados na presente ação, a qual deveria ter sido ajuizada contra o devedor principal do contrato e não contra o recorrente, que é avalista. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado nesse sentido. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No que se refere ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025